Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUALIFICAÇÃO DE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL. CADEIA DOMINIAL REGISTRAL. DESNECESSIDADE. USUCAPIÃO COMO FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação de usucapião sem resolução de mérito. A autora, idosa, alega residir há 52 anos em imóvel situado em Sobradinho/DF, de forma mansa, pacífica e com animus domini. O imóvel está registrado em nome de seu genitor, já falecido. Dois irmãos vivos concordaram com a aquisição pela autora; quanto aos demais irmãos falecidos, não foi possível localizar e qualificar seus herdeiros, apesar de diligências documentadas. A sentença extinguiu o feito por ausência de qualificação dos herdeiros e pela inexistência de cadeia dominial registral hígida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examina-se: (i) se a ausência de qualificação completa de herdeiros inviabiliza o prosseguimento da ação ou se é cabível a citação por edital; (ii) se a exigência de cadeia dominial hígida é compatível com a usucapião, considerada sua natureza de aquisição originária da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autora comprovou diligências para localizar e qualificar os herdeiros, sem êxito. Diante da incerteza, é cabível a citação por edital, conforme art. 256, I, do CPC. Extinguir o feito sem julgamento de mérito viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o e 6o).
A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade (CC, art. 1.238). Não depende de continuidade registral nem da comprovação de cadeia dominial hígida, pois a sentença declaratória constitui título hábil para registro.
A exigência feita na sentença desconsiderou a natureza do instituto e comprometeu o direito da autora, que reside no imóvel há mais de cinco décadas.
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento, com citação por edital dos herdeiros incertos ou desconhecidos e adoção das medidas instrutórias necessárias.
V. TESES DE JULGAMENTO: A ausência de qualificação completa dos herdeiros não autoriza a extinção da ação de usucapião, sendo cabível a citação por edital quando incertos ou desconhecidos. A exigência de cadeia dominial hígida é incompatível com a natureza originária da usucapião, que não depende de registros anteriores.